Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO: PROC. 0016941-94.2016.8.07.0001

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado; o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Embargos de declaração desprovidos.